Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-41.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000374-41.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOS REIS CONCEICAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Maria dos Reis Conceição dos Santos e Paulino José dos Santos para anular a sentença por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. A embargante alega omissão quanto à análise de provas e à responsabilização por danos morais, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de provas e fatos, justificando o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

2. O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos da apelação e explicitou as razões que levaram ao reconhecimento da nulidade da sentença, afastando a alegada omissão.

3. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09